Tribunal: STF
Processo: MS 36035
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. DOIS AGRAVOS INTERNOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS TEMPESTIVAMENTE, MAS CONSTANTES EM PLANOS ANUAIS SUBSEQUENTES. SEQUESTRO DE VALORES, PREVISTO NO ART. 104 DO ADCT, QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO AÇÃO DECLARATÓRIA. RECURSOS DE AGRAVO A QUE SE NEGAM PROVIMENTO.



    1. As determinações do CNJ almejam obrigar o Estado de Rondônia a quitar valores referentes aos anos de 2017 e 2018 do regime especial de precatórios, porque supostamente não teria respeitado o mínimo estabelecido pelo artigo 101 do ADCT para pagamento daqueles planos anuais. 



    2. Já houve a aprovação de plano de pagamento dos anos de 2019, 2020 e 2021. Assim, uma vez que todo plano anual de pagamento deve levar em consideração o total da dívida em aberto, à fim de garantir a quitação do débito de precatórios apresentados regularmente até 1º de julho do penúltimo ano de vigência do regime especial, conforme explicitado no art. 59 da Resolução 303/2019-CNJ, os valores buscados pelo CNJ obrigatoriamente constaram nos planos subsequentes, é dizer, nos planos de 2019/2021, por se tratar de passivo residual, influenciando, por consequência, no cálculo do percentual necessário à quitação de tais planos. Com efeito, a medida imposta pelo CNJ exigiria o recálculo de todos os planos anuais subsequentes, já que calculados levando em consideração o passivo residual de 2017 e 2018. No mais, todas as parcelas pagas subsequentemente teriam de ser analisadas separadamente para se concluir a que rubrica precatorial se referem, porque provavelmente foram utilizadas para quitar valores devidos dos anos de 2017/2018, levando em consideração que os precatórios são pagos em ordem cronológica. As consequências jurídicas e práticas de tal medida tornam-na impossível de ser permitida ou praticada. 



    3. O sequestro de valores, previsto no art. 104 do ADCT, somente se justifica se realizado tempestivamente, é dizer, contemporaneamente ao atraso no repasse, porque objetiva justamente garantir o cumprimento do plano homologado, e não se transformar em uma espécie de “medida executiva de crédito” a todo tempo. Assim, sempre que surgir novo plano, composto dos valores totais devidos, ou seja, já considerando os passivos remanescentes dos anos anteriores, não há mais falar na possibilidade de sequestro de valores referentes a planos anteriores, mas apenas do plano em vigência.



    4. Diante da substituição da discussão sobre o Regime Especial de pagamentos da EC 62/2009, não só pelas ECs 94/2016 e 99/2017, mas em especial pela EC 109/2021, que determinou novo recálculo do percentual da RCL a ser depositado na conta especial do Tribunal de Justiça, com base na data limite de 31/12/2029, afasta-se, assim, o interesse na discussão sobre o percentual para períodos passados, cabendo ao Estado apresentar ao Tribunal de Justiça local plano de pagamentos atual que respeite o comando constitucional em vigor, ou seja, suficiente para a quitação até o final do ano de 2029.



    5. A segurança parcial nestes autos não se trata de um salvo-conduto para que o Estado continue a depositar o montante que entende apropriado, pois não há mais que se falar peremptoriamente em fixação de valor mínimo com base no valor devido quando da adesão ao Regime Especial de Pagamentos, previsto na EC 62/2009, mas sim em patamar suficiente para a quitação do débito existente quando da elaboração anual do plano de pagamentos, conforme a redação dada pelas ECs 99/2017 e 109/2021 e explicitada pela Resolução 303/2019-CNJ.



    6. O ato reclamado não obstou a apresentação de medidas alternativas para o cumprimento da obrigação ou se recusou a levá-las em consideração na quitação do passivo precatorial, limitando-se a reconhecer a ausência de apresentação de plano anual de pagamento dos precatórios. Incidência dos arta. 64, § 2º e 65, da Resolução 303/2019-CNJ ao caso. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder quanto ao ponto. 



    7. Não pode ser acolhido o pedido para que “seja declarado o direito (...) de elaborar (...) plano de pagamentos factível, com a utilização de todos os instrumentos alternativos a disposição para fins de redução do saldo devedor de precatórios, bem como com a destinação de percentual da receita corrente líquida”. As decisões em Mandado de Segurança possuem natureza mandamental, e não declaratória. 



    8. Recursos de Agravo a que se negam provimento.